Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 5a Turma Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Ressarcimento ao Erário. A decisão embargada reconheceu a ocorrência de continência entre a ação proposta pelo Distrito Federal e ação anterior ajuizada por José Rodrigues de Oliveira, envolvendo a legalidade da cobrança da Gratificação TIDEM, com sobreposição de períodos e identidade material de causa. O embargante alegou omissões relacionadas à ausência de análise do pedido de condenação, à inversão dos polos processuais, ao trânsito em julgado da ação anterior e à natureza meramente declaratória da decisão proferida no processo anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise do pedido de condenação ao ressarcimento; (ii) estabelecer se a inversão dos polos processuais descaracteriza a litispendência; (iii) definir se o trânsito em julgado da ação anterior impede o reconhecimento da litispendência; e (iv) apurar se a natureza declaratória da decisão anterior inviabiliza o cumprimento de sentença e afasta a extinção da presente ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão quanto ao pedido de ressarcimento, pois reconheceu a continência entre as ações, considerando que a decisão da ação anterior abrange o objeto da presente demanda, sendo a extinção processual fundamentada em litispendência decorrente dessa sobreposição.
4. A inversão dos polos processuais não afasta a litispendência, uma vez que a identidade subjetiva entre os processos se dá pela presença das mesmas partes, independentemente de sua posição de autor ou réu, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante.
5. O trânsito em julgado da ação anterior não invalida o fundamento da sentença de primeiro grau, pois à época da prolação da decisão a litispendência era caracterizada pela pendência do outro feito. Ademais, a formação da coisa julgada em processo mais abrangente reforça a inadmissibilidade da nova ação.
6. O acórdão embargado enfrentou a alegação de natureza meramente declaratória da decisão anterior, esclarecendo que a questão sobre eventual cumprimento de sentença deve ser suscitada em ação própria, não sendo omissa nesse ponto.
7. Os embargos demonstram mero inconformismo com o conteúdo da decisão, sendo inadequados para reexame de mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A extinção de ação de ressarcimento sem resolução de mérito é válida quando reconhecida a continência com ação anterior que trata da legalidade da cobrança, abrangendo o mesmo período e os mesmos fundamentos.”; “2. A inversão dos polos processuais não descaracteriza a identidade de partes para fins de litispendência.”; “3. O trânsito em julgado da ação anterior não impede o reconhecimento da litispendência quando a extinção se fundamenta em decisão proferida antes da formação da coisa julgada.”; “4. A natureza declaratória da decisão anterior não impede sua exequibilidade, cuja aferição deve ocorrer em ação própria, não configurando omissão quando o acórdão esclarece essa limitação.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 337, §§ 1o a 3o, e 485, V. CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV; 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Não há.